Tribunal: TJES
Processo: 5018045-31.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018045-31.2024.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: ANDREA SANTOS DA SILVEIRA CUNHA e outros
REQUERIDO: WELINGTON DA SILVA MARQUES e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NA
AÇÃO RESCISÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
EXCLUSÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO DE POLO PASSIVO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Andrea Santos da Silveira Cunha e Katharina da Silveira Cunha contra decisão monocrática que, em sede de ação rescisória, indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. As agravantes alegam, preliminarmente, nulidade do julgamento monocrático e, no mérito, sustentam a existência de erro de fato, má aplicação do direito, prática de fraude processual e violação a princípios constitucionais, pugnando pela desconstituição da sentença proferida em ação indenizatória que excluiu o antigo proprietário de veículo automotor do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória, em razão da complexidade da matéria; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o ajuizamento da ação rescisória, especialmente a existência de erro de fato, má aplicação do direito ou fraude processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual autoriza o indeferimento liminar da petição inicial por decisão monocrática nas ações originárias, nos termos dos arts. 330 e 485 do CPC, sendo incabível alegação de nulidade nesse ponto.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é no sentido de que eventual vício decorrente de julgamento monocrático é sanado com a apreciação colegiada do agravo interno.

A admissibilidade da ação rescisória pressupõe o enquadramento da pretensão em uma das hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, sendo imprescindível demonstração robusta do vício alegado.

Conforme dispõe o §1º do mencionado dispositivo, o erro de fato exige inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato na decisão rescindenda, o que não se verifica no caso, em que houve ampla análise da propriedade do veículo e da responsabilidade civil, com aplicação expressa da Súmula 132 do STJ.

O fundamento da sentença rescindenda se baseou em provas constantes dos autos e confissão da parte apontada como nova proprietária do bem, havendo manifestação judicial clara sobre o tema.

A tentativa de caracterizar fraude ou má aplicação do direito parte dos mesmos fatos e argumentos já apreciados na ação originária, revelando-se verdadeira pretensão recursal indevida.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir valoração probatória ou juízo de mérito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.

A ausência de interposição de apelação na ação originária reforça o uso inadequado da via rescisória como instrumento de reexame da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreciação monocrática da petição inicial de ação rescisória é válida nos termos dos arts. 330 e 485 do CPC, sendo eventual nulidade sanada com o julgamento colegiado do agravo interno.

A existência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre os fatos discutidos na ação originária afasta a caracterização de erro de fato para fins de rescisória.

A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração das provas, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III, 485, VI, 932, III, 966 e §1º; STJ, Súmula 132.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019;
TJES, Ação Rescisória n. 5001169-69.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Reunidas - 1º Grupo Cível, j. 09.09.2024;
TJES, Ação Rescisória n. 5007942-33.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Reunidas - 2º Grupo Cível, j. 22.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE

As agravantes suscitam a impossibilidade de julgamento monocrático e a violação a princípios processuais.

No entanto, nas ações originárias, admite-se o indeferimento da inicial por decisão unipessoal, com esteio nos art. 330 e 485 do CPC, expressamente mencionados na decisão monocrática.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

De todo modo, o julgamento colegiado em sede de agravo interno extirpa a alegada nulidade, consoante pacífico entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUBMISSÃO DE AGRAVO INTERNO A ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE. COTEJO DA INICIAL COM PETITÓRIO INCIDENTAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONSTATAR SE HOUVE EXAURIMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. PERQUIRIÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA O IMÓVEL DEMOLIDO. NECESSIDADE DE AFERIR SE VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça vem sendo largamente aplicado nas instâncias inferiores quando há sólida jurisprudência firmada sobre a matéria em julgo, sem que isso implique em usurpar competência do órgão colegiado. 2.
A submissão do agravo interno ao órgão colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.
[...]

(Data: 03/Oct/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0027738-68.2014.8.08.0035 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

EMENTA AGRAVO INTERNO – NULIDADE DO ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DO CONSUMIDOR – EXÍGUO ATRASO NO CUMPRIMENTO DO ACORDO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Preliminar: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que eventual nulidade decorrente da apreciação monocrática do recurso é sanada com pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno.
Rejeitada. [...]

(Data: 15/Jul/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0030433-57.2016.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao indeferimento da petição inicial de
ação rescisória
, respaldado na ausência de caracterização de erro de fato, má aplicação do direito ou fraude processual aptos à desconstituição da sentença, conforme delimitado pela jurisprudência consolidada, como subsegue:

“Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, é permitido ao Relator decidir monocraticamente para não conhecer de recurso inadmissível, circunstância aplicada analogicamente à ação rescisória.

Segundo se depreende, as requerentes fundamentam o pleito rescisório em erro de fato consistente na exclusão do proprietário do veículo causador do acidente do polo passivo da ação originária, sob a justificativa de que a transferência do bem não foi comprovada nos autos.

Entretanto, o exame detalhado do processo originário revela que a matéria alegada não é passível de rescisão nos termos da norma processual.

Como cediço, a admissibilidade da ação rescisória requer, além da existência de decisão judicial rescindível, que a hipótese esteja enquadrada em uma das previsões taxativas do artigo 966 do CPC.

Por sua vez, o §1º do artigo 966 do CPC define que "
h
á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.".

Vale gizar a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o
erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos”
.

In casu
, controvérsia envolvendo a responsabilidade do proprietário do veículo fora debatida amplamente na ação originária, sendo tratada da própria sentença, como subsegue:

“No que tange ao Requerido WELINGTON DA SILVA MARQUES, afirma que em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito encontrar-se com registro perante o órgão de trânsito em seu nome, a sua propriedade foi transferida a CRISVALDI SOUZA RITTBERG, por meio de contrato de compra e venda firmado no ano de 2015, tendo ocorrido a efetiva tradição do bem móvel na oportunidade.

Cumpre notar que a referida pessoa, incluída no polo passivo desta ação após indicação do Réu e aceitação da parte autora, confirmou em sua defesa a qualidade de proprietário do veículo à época do acidente narrado nos autos.

Registre-se, outrossim, que é tranquilo o entendimento perante os Tribunais Superiores de que a ausência de transferência de veículo perante os órgãos competentes não é fato capaz de, por si só, atrair a responsabilidade de antigo proprietário por dano decorrente de acidente envolvendo o veículo alienado, sendo esta a dicção da Súmula 132 do STJ, in verbis: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Desse modo, entendo que merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por WELINGTON DA SILVA MARQUES, porque uma vez demonstrado que não era à época dos fatos o proprietário do veículo, tampouco o condutor no momento do acidente objeto da ação indenizatória ajuizada, sem razão para que figure na lide.

[...]

Por outro lado, entendo que a argumentada ilegitimidade passiva pelo Requerido CRISVALDI SOUZA RITTBERG não merece acolhimento, porque uma vez evidenciado que o veículo envolvido no acidente era de sua propriedade - fato que foi por ele mesmo confessado em sede de defesa -, mesmo que restasse reconhecido que, no momento do acidente, encontrava-se locado para terceiro - análise que não comporta essa fase prefacial -, tal fato não seria capaz de arredar a sua responsabilidade em caso de dano resultante de acidente envolvendo o bem, que é atraída para o caso apenas, e tão somente, em razão da qualidade de proprietário do veículo, sobretudo considerando o risco envolvendo a conduta.”

Com efeito,
a
ação rescisória não pode ser utilizada como meio de reapreciação de questões já debatidas e decididas no processo originário
.

Outro não é o hodierno entendimento deste Sodalício:

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A decisão monocrática ora vergastada, que julgou extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, considerou que a questão envolvendo a participação do beneficiário nos quadros de servidores ativos do Banco do Brasil não foi ignorada nos autos do processo nº 0040302-16.2013.8.08.0035. 2- Constou do voto do acórdão rescindendo da Egrégia Primeira Câmara Cível que a complementação da aposentadoria foi indeferida ao fundamento de que deixou de recolher ao fundo o valor da contribuição do período compreendido entre o retorno à atividade e a nova aposentação, além de receber indevidamente o valor referente a contribuição da complementação da aposentadoria naquele período, sendo que mencionado saldo devedor deveria ser quitado à vista e de forma integral para fins de recebimento da complementação que faria jus. 3-
O erro de fato apontado na presente ação rescisória quanto à concessão da aposentadoria do agravado, na realidade foi analisado nos autos do processo nº. 0040302-16.2023.8.08.0035, diante do enfrentamento dos requisitos de elegibilidade de recebimento dos benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, concluindo que o ora agravado faz jus ao recebimento da complementação da aposentadoria. 4- A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas injustiças, sob pena de comprometer não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Decisão monocrática mantida.
5- Recurso conhecido e não provido. (Data: 22/Apr/2024 Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível Número: 5007942-33.2022.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: Ação Rescisória Assunto: Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR A VALORAÇÃO DE DOCUMENTO NO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil preceitua que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, restando configurado, nos termos do § 1º, quando for admitido fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui jurisprudência firme no sentido de que “A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato” (AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 3. Não demonstrada a hipótese de erro de fato pelo agravante, eis que questiona justamente a avaliação do documento constante à fl. 94 dos autos originários, que foi apreciado e discutido pela Terceira Câmara Cível. 4. O agravante, na verdade, revela o intuito de mera rediscussão da valoração do documento, mas “a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal” (TJES, Ação Rescisória n. 5005714-85.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.06.2023).
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 09/Sep/2024 Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível Número: 5001169-69.2022.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: Ação Rescisória Assunto: Erro de Fato)

O mesmo se aplica aos argumentos de dolo, simulação, fraude processual e violação de norma jurídica, os quais, a bem da verdade, giram em torno dos mesmos fatos e premissas direcionadas ao pretendido reconhecimento do erro de fato, de modo a corroborar a indevida utilização de demanda excepcionalíssima como sucedâneo recursal.

Ademais,
salta aos olhos o fato de que não houve interposição de recurso em face da sentença, oportunidade em que o efeito devolutivo da apelação propiciaria nov
a

discussão
em torno do tema,
no momento processual adequado
.

Ora, o instituto da coisa julgada visa a assegurar a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a perpetuação dos litígios.

A admissão da presente ação rescisória, com fundamentos inadequados e pretensão manifestamente improcedente, configuraria grave afronta ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, à míngua de elementos que fundamentem a pretensão autoral nos moldes do artigo 966 do CPC,
indefiro a petição inicial e ju
lgo
extinta a ação rescisória sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI, do
diploma processual
.

Defiro o pedido de

gratuidade de justiça,
razão pela qual suspendo o pagamento de custas processuais, na forma do § 3º do art. 98 do códex de 2015.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
”

Pois bem. Como cediço, a ação rescisória é remédio processual de natureza excepcional, cuja admissibilidade requer observância estrita às hipóteses previstas no art. 966 de CPC, bem como robusta demonstração de que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, dolo, fraude ou outra hipótese ali taxativamente prevista.

No caso, as agravantes sustentam que a decisão judicial rescindenda teria incorrido em erro de fato, ao reconhecer como existente venda verbal do veículo envolvido no acidente, sem a devida comprovação documental.

Aduzem ainda que tal circunstância impediu o reconhecimento da responsabilidade solidária do proprietário do bem, em desacordo com o disposto no inciso III do art. 932 de CPC, e que a suposta alienação do bem teria sido forjada, configurando fraude processual.

Contudo, não assiste razão às recorrentes.

O exame da sentença evidencia que a exclusão do proprietário do veículo do polo passivo da ação indenizatória originária fora precedida de ampla análise fática e probatória, inclusive com referência expressa à versão apresentada em sede de contestação e à aplicação da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, revela-se inequívoca a existência de pronunciamento judicial sobre a matéria de fundo, o que afasta, por si só, a possibilidade de configuração de erro de fato.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.”
(AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.08.2019, DJe 23.08.2019)

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

“
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas injustiças, sob pena de comprometer não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Ação Rescisória n. 5001169-69.2022.8.08.0000, rel. Desa. Janete Vargas Simões, Reunidas - 1º Grupo Cível, julgado em 09.09.2024)

Sob esse prisma, o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada de forma suficiente e fundamentada na decisão monocrática impugnada, que observou os limites legais impostos à ação rescisória e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões